Tribunal: STF
Processo: ARE 1436772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES CONEXAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA RESGUARDADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A gratuidade de Justiça é tratada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à autora com base no bem imóvel que possui, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Gratuidade de justiça deferida ao apelante.



    2. Não há necessidade de suspensão do processo na ocasião em que a ação anulatória, conexa ao presente feito, já tramita em sede de Recurso Especial. Da mesma forma, tendo sido recebida com efeito suspensivo a apelação interposta nos embargos de terceiro, também conexos a este processo, tem-se que eventuais prejuízos a terceiros estão resguardados, motivo pelo qual não há incidência do art. 313 do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ.



    4. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3º, V, da Lei n° 8.009/90.



    5. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5ª Turma Cível do E. TJDFT no julgamento dos processos 0727255-24.2017.8.07.0001 e 0715891-55.2017.8.07.0001.



    6. Não é cabível a alegação de invalidade do laudo de avaliação, anexo ao contrato em que o imóvel foi dado em garantia, por motivo de sua realização em data posterior à assinatura do contrato, em razão do prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, observando o paradigma da eticidade, consagrado no Código Civil, segundo um de seus desdobramentos, o de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans).



    7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente